Tribunal: TJBA
Processo: 8073167-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073167-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE MIRANDA DE MORAIS E SILVA

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

AGRAVADO: STELLANTIS LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUSA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de reparação de danos, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante dos elementos constantes dos autos e da ausência de comprovação suficiente de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

4.
A parte agravante deixa de cumprir determinação judicial para apresentação de documentos fiscais essenciais, como declaração de imposto de renda e relatório bancário completo, inviabilizando a aferição adequada de sua situação econômica.

5.
A alegação de sigilo fiscal não impede o cumprimento de ordem judicial destinada à verificação dos requisitos legais para concessão de benefício estatal.

6.
Os rendimentos auferidos e o valor das custas processuais, sobretudo diante do parcelamento concedido, não demonstram incompatibilidade com a capacidade de pagamento.

7.
A existência de endividamento relevante e a concessão do benefício em outro juízo não vinculam a análise no caso concreto, que depende da prova atual e da cooperação da parte.

8.
A ausência de elementos novos no agravo interno e a repetição de argumentos já analisados impedem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073167-25.2025.8.05.0000 (ID 94814970)
, em que figura como Agravante
CAROLINE MIRANDA DE MORAIS E SILVA
e Agravado
STELLANTIS LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente